Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. OSTEOMIELITE EM PERNA DIREITA . ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PACIENTE INTERNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora, imediatamente, procedimento denominado OSTEOMIELITE EM PERNA DIREITA
3. Foram apresentadas contrarrazões, ID 63167786.
4. Decisão ID 63329487, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ID 0749358.
III. Questão em discussão
6. A controvérsia é sobre a possibilidade de determinar que o recorrido realize o procedimento cirúrgico no recorrente.
IV. Razão de decidir.
7. O recorrente possui 38 anos e está internado no Hospital Regional de Taguatinga desde 23/05/2024, devido histórico de entorse, histórico de etilismo crônico, apresentando sintomas de abstinência alcoólica com indicação de realizar Procedimento Cirúrgico de Osteomielite em Perna Direita. Cirurgia eletiva, agendada para o dia 03/06/2024 e não foi realizada. O recorrente continua internado, sem previsão de agendamento do procedimento.
8. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
9. O Poder Judiciário não pode fechar os olhos para esta áspera realidade. Não obstante todos os cidadãos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial.
10. Nesse sentido, o parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”
11. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado OSTEOMIELITE EM PERNA DIREITA não foi inserida no Sistema de Regulação, tendo em vista tratar-se de paciente internado desde o dia 23/05/2024.
12. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Por outro lado, a Administração Pública não forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, destacando-se inexistir nos autos informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo de se tratar de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que o recorrente já aguarda, internado, há mais de 04 meses, ultrapassando, os limites da razoabilidade do acesso à saúde, mesmo considerando as dificuldades do sistema público de atendimento.
13. Em que pese o estado de saúde do Recorrente, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial. Ainda, importante destacar que o presente entendimento se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)".
14. No caso, como já demonstrado, o Recorrente encontra-se internado e, por este motivo, a solicitação para realização da cirurgia não foi inserida no Sistema de Regulação, contudo, obteve atendimento e aguarda a realização da cirurgia conforme critérios técnicos definidos pela Secretaria de Saúde. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.